Tribunal: TJBA
Processo: 0511865-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511865-47.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WASHINGTON CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL (ROUBO) - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 63435220, que condenou Washington Conceição dos Santos (apelante) a 04 anos de reclusão, inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal. 02 - Compulsando os autos, verifica-se que o pleito absolutório formulado pela Defesa não pode ser acolhido, tendo em vista que os elementos informativos e as provas confirmam que, no dia 19/11/2020, mediante grave ameaça, o Apelante subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima Bruna Suelen Gonçalves da Silva. 03 - O auto de exibição juntado sob o ID 63434578 confirma que o aparelho celular da vítima foi apreendido com o Apelante. 04 - Em suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia (ID 63434578 – fls. 14), a vítima narrou que estava no Farol da Barra quando uma pessoa estranha se aproximou e, afirmando estar armada, subtraiu o seu aparelho celular. 05 - Em seu depoimento prestado em Juízo, a testemunha Rafael de Freitas Araújo noticiou que estavam em ronda na Avenida Oceânica quando lhes informaram sobre o assalto e apontaram o apelante como o autor. Acrescentou que realizaram a abordagem e encontraram o celular da vítima com o Recorrente. 06 - Na mesma linha, também em Juízo, Jorge Luís de Souza Santos afirmou que prendeu o Apelante na posse do aparelho celular pertencente à vítima. 07 - Não é demais acrescentar que, em seu interrogatório prestado na Delegacia de Polícia (ID 63434578 – fls. 15), o Apelante confessou que, sob o efeito de drogas, “roubou sim o aparelho celular da vítima”. 08 - Conclui-se, portanto, que Washington Conceição dos Santos (apelante) praticou o crime previsto no art. 157 do Código Penal, motivo pelo qual não é possível o acolhimento do pleito absolutório formulado pela Defesa. 09 - De igual modo, considerando a existência de recurso exclusivo da Defesa, nota-se que também não comporta reparos a pena imposta no patamar mínimo, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, notadamente em razão do entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado 231 da súmula da jurisprudência do STJ, segundo o qual a incidência de circunstância atenuante não pode implicar a redução da pena abaixo do mínimo legal. 10 - Neste ponto, vale pontuar que, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.122.715/RS, em 1/7/2024, a Corte asseverou que, “Conquanto a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ, remetendo, assim, os autos dos Recursos Especiais n.s 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, até o momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, como permitido no § 1º do art. 125 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”. 11 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo “CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso de apelação interposto pela defesa. E, de ofício, pela valoração da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, já reconhecida em sentença, afastando a aplicação da súmula 231 do STJ”. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0511865-47.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, interposta por Washington Conceição dos Santos em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. (ULB)